Tribunal: STF
Processo: HC 177246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros, em favor de Nissim Chreim, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 539.746/RJ.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal a quo. Assinala que desistiu do HC n. 537.794/RJ e requer, por meio de seus advogados, a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, a revogação da cautelar extrema decretada no bojo da Operação Câmbio Desligo ou sua substituição por medidas menos aflitivas. 
    Argumenta, para tanto, não haver fundamentação concreta do periculum libertatis, uma vez que a gravidade concreta dos fatos e a fuga do acusado não são idôneos a justificar o risco aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP. Ademais, corréus em idêntica situação respondem em liberdade à ação penal. 
    Decido”. (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Aduz, em suma, que falta aos fatos apurados contemporaneidade a justificar a necessidade da prisão preventiva. Assevera que o paciente já estava no exterior quando decretada a prisão, razão por que não se sustentaria a afirmação de que ele teria fugido para não se sujeitar à lei penal.
    Em 18.10.2019, deferi a liminar para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) fiança no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); b) entregar seus passaportes à Secretaria do Juízo, no prazo de 48 horas após o desembarque no País; c) proibição de manter contato com os demais investigados, com exceção de seus familiares. 
    A PGR manifestou pela não concessão da ordem no mérito:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. 1. A superação do enunciado da Súmula n. 691/STF só é autorizada em situação de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. A prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva advindo de sua liberdade, inclusive em vista da atualidade e contemporaneidade dos fatos criminosos em tese praticados. 3. A prisão preventiva do paciente também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa. Precedentes desse STF - Parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus ou, no mérito, pela concessão da ordem. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    De início, verifico que, de fato, o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer. Contudo, o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF.
    Nesse sentido, cito as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005.
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Confira-se a fundamentação constante do decreto prisional, na parte relativa ao paciente (eDOC 2):
    “No mesmo contexto, o MPF indica a atuação de NISSIM CHREIM. Segundo o colaborador CLAUDIO, as operações de NISSIM totalizaram USD 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de dólares), entre os anos 2011 a 2016. 
    De acordo com os colaboradores, NISSIM era conhecido desde a década de 90, pois era sócio e tio de CHAYA MUGHRABI, também investigado na Operação Câmbio Desligo e que permanece foragido. 
    Conforme narrado por Claudio Barboza, NISSIM operou diretamente com os colaboradores até o início de 2016, veja-se: 
    “QUE os colaboradores conheceram NISSIN em meados da década de 90, na época da STREAM TOUR, pois ele era sócio de CHAYA MUGHRABI (MONZA), conhecidos cambistas da cidade de São Paulo; QUE NISSIN era tio de CHAYA MUGHRABI (YASHA e de codinome MONZA), segundo informações que chegaram ao conhecimento dos colaboradores à época; QUE o colaborador chegou a encontrar pessoalmente com NISSIN em algumas oportunidades, sendo a última vez em 2015; QUE as operações entre NISSIN e os colaboradores consistiam basicamente na compra de dólares; QUE em determinado momento, NISSIN rompeu com CHAYA e passou a operar diretamente com os colaboradores até o início de 2016;...” 
    A seu turno, as informações de Claudio foram confirmadas por Vinicius Claret, confira-se: 
    “QUE as operações entre NISSIN e os colaboradores consistiam basicamente na compra de dólares; QUE após a operação BANESTADO, NISSIN rompeu com CHAYA e deixou de trabalhar até o ano de 2010; QUE em 2010, NISSIN voltou a entrar em contato e operou com os colaboradores até o ano de 2016; QUE em contrapartida às operações de compra de dólares, os valores correspondentes eram depositados em contas do BRADESCO, trocados por cheques ou dinheiro em espécie, entregues sempre nas salas utilizadas pelos colaboradores na cidade de São Paulo...” 
    Destaca-se que o colaborador Claudio reconheceu NISSIM em foto apresentada na sede da Procuradoria do Ministério Público Federal. 
    Assim, consoante órgão ministerial, as operações de NISSIM consistiam na compra de dólares no exterior, por meio de contas na Suíça em nome de offshores, com o devido depósito de reais em contas no Bradesco, ou entrega de cheques ou de dinheiros em espécie nas salas utilizadas pelos colaboradores em São Paulo. 
    Nesse sentido, no registro de acesso de visitantes nas salas alugadas pelos colaboradores em São Paulo, é possível identificar diversas entradas de CHREIM no local, entre os anos de 2014 e início de 2016, o que é capaz de corroborar as informações dos colaboradores. 
    O Ministério Público destaca que as datas de entrada nos locais pertencentes aos colaboradores coincidem com as datas anotadas no sistema ST para os dias de pagamento por NISSIM. 
    Além desses elementos, também foram acostados aos autos os extratos dos sistemas utilizados (o ST e o Bankdrop), com os indicativos das operações realizadas em favor do investigado, bem como o relatório do COAF que indica inconsistências nas movimentações financeiras do investigado. 
    Acrescente-se a informação do relatório da Receita Federal IPEI nº RJ20180063 que aponta a incompatibilidade dos valores declarados por NISSIM, nos anos de 2013, 2014 e 2017, com a sua movimentação financeira para o período. 
    Destaca-se que a unidade de inteligência financeira identificou que os beneficiários de algumas offshores do Panamá, Suíça e Ilhas Virgens são justamente NISSIM e sua esposa THANIA CHREIM. Contudo, os dados obtidos pela quebra do sigilo fiscal apontam que NISSIM jamais declarou tais empresas à Receita Federal. 
    Nessa linha, o Relatório de Inteligência Financeira n° 36968 aponta especificamente as atividades da offshore BENDOL que recebeu, sem justificativa aparente, USD 20.000,00 (vinte mil dólares) da OST INVEST & FINANCE INC, empresa vinculada a PAULO ROBERTO COSTA, investigado na Lava Jato em Curitiba. 
    No que tange aos cheques apontados pelo órgão ministerial como parte do esquema de branqueamento de capital, observa-se, ao que tudo indica, que NISSIM quitava suas dívidas com cheques de terceiros. 
    Com os dados obtidos no afastamento telemático do endereço de e-mail de NISSIN, nota-se que o seu filho JONATHAN (próximo tópico) efetiva pagamentos rotineiros de atividades pessoais da família por meio de cheques pessoais e de terceiros. 
    Ou seja, os documentos comprobatórios trazem fortes indícios de que tanto SERGIO REINAS quanto NISSIM, com o auxílio de sua esposa, operavam no sistema esquematizado por VINICIUS e CLAUDIO, movimentando numerário em espécie proveniente da organização criminosa, auxiliando no branqueamento de capital. 
    Ademais, o MPF assinalou que SERGIO já responde a processo de improbidade administrativa e que NISSIM foi absolvido junto com Chaaya Moghrabi em processo de evasão de divisas, por insuficiência de provas. 
    Já THANIA é a responsável pelas offshores de NISSIM, sendo que apenas 3 foram identificadas pelo MPF, restando ainda 8 empresas no exterior, segundo os colaboradores VINICIUS e CLAUDIO. 
    A contemporaneidade dos fatos ainda é confirmada pela investigação em face de NISSIM e sua esposa THANIA, em curso no Panamá, por falsificação de documento público. 
    Com isso, observa-se que os investigados, apesar de já terem respondido no Brasil a ações realtivas às supostas condutas espúrias, parecem manter as práticas ilícitas em atividade. 
    Da leitura do excerto acima, verifica-se que os fatos imputados ao paciente teriam sido supostamente praticados entre os anos de 2011 e 2016. 
    É assente na jurisprudência que fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:
    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (Capez, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459)
    No caso, o decurso de relevante período de tempo, aproximadamente 5 (cinco) anos, entre a data dos supostos crimes cometidos e a decisão que decretou a prisão preventiva descaracterizam a alegada contemporaneidade dos delitos que justificaria a prisão com base na garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    Cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4.
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
    No caso dos autos, fica claro que não existem fatos novos ou contemporâneos concretos, idôneos a justificar a segregação cautelar.
    Quanto à condição de foragido do paciente, ambas as Turmas desta Corte têm rejeitado o fundamento adotado pelo Juízo de piso, que considerou a suposta fuga do paciente como obstáculo à substituição da prisão preventiva, sobretudo verificada a ilegalidade do decreto prisional: 
    (...) ABANDONO DO DISTRITO DA CULPA PARA EVITAR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. - Não cabe prisão preventiva pelo só fato de o agente - movido pelo impulso natural da liberdade - ausentar-se do distrito da culpa, em ordem a evitar, com esse gesto, a caracterização da situação de flagrância. (...). (RTJ 180/262, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Fuga do réu do distrito da culpa. Fato irrelevante. Precedentes. É legítima a fuga do réu para impedir prisão preventiva que considere ilegal, porque não lhe pesa ônus de se submeter a prisão cuja legalidade pretende contestar. Daí, a fuga não justificar decretação da prisão preventiva. (HC 87.838/RR, Rel. Min. CEZAR PELUSO)
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO: GARANTIAS DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INIDONEIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: IDONEIDADE. 1. A repercussão do crime e o clamor social não legitimam a prisão preventiva. De igual modo, a custódia cautelar não pode ter suporte na fuga do paciente, que se apresentou à autoridade policial dois dias após o fato delituoso. Esse comportamento deve ser interpretado como intenção de arcar com as conseqüências do processo. A fuga, como causa justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser analisada caso a caso, de modo que se deve afastar a interpretação literal do artigo 317 do Código de Processo Penal. (HC 87.425/PE, Rel. Min. EROS GRAU). 
    Consta dos autos, ainda, que o paciente já se encontra no Brasil, tendo se apresentado a Justiça brasileira e entregado seus passaportes (eDOC 29, 30 e 31).
    Ademais, deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    No caso, verifico que não há elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar, de modo que o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão cautelar não se faz presente. Portanto, entendo que as cautelares de natureza pessoal diversas da prisão são medidas mais ajustadas às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo paciente.
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a decisão liminar na sua integralidade. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente